Tribunal: TJES
Processo: 5025949-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025949-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REALIZADA COM DADOS INCONSISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a instituição financeira a restituir valor de TED indevidamente transferido a terceiro. O apelante alega que a responsabilidade pelos dados bancários recai sobre o autor da transferência e que não houve falha no serviço prestado pelo banco.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é responsável pela transferência com dados inconsistentes, realizada pela parte autora; e (ii) se a incompatibilidade de dados deveria ter resultado na invalidação da operação e na devolução do montante ao remetente.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).

A responsabilidade da instituição financeira não foi afastada, pois não ficou comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na operação com dados inconsistentes.

A Resolução nº 256/2022 do Banco Central impõe o dever de verificação dos dados do destinatário da transferência, sendo cabível a devolução do valor quando há inconsistência entre os dados do titular da conta e os do recebedor.

Ao validar operação com dados inconsistentes, a instituição financeira falhou no dever de segurança e integridade das informações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo a sentença de condenação do Banco C6 S/A à restituição do valor transferido indevidamente.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira tem o dever de conferir a consistência dos dados do destinatário da transferência e, em caso de incompatibilidade, deve impedir a validação da operação e devolver o valor ao remetente. 2. A falha na prestação de serviço decorrente da falta de conferência dos dados da TED gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Resolução nº 256/2022 do Banco Central.

Vitória/ES,
31 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025949-35.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO C6 S/A

APELADO:
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 S/A
contra a r. sentença do id. 10379657, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” ajuizada por
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 10379659), alega o apelante, em síntese, que a responsabilidade pela inserção correta dos dados bancários cabe exclusivamente àquele que realiza a transferência.

Argumenta que o apelado, ao preencher os dados do destinatário, assumiu o risco de eventual erro, sendo esta a causa do prejuízo sofrido.

Aduz que o apelado não incluiu o verdadeiro recebedor dos valores no polo passivo da ação, ainda que este tenha sido o beneficiário direto do montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ressalta que o próprio apelado reconhece que a transferência foi efetuada por um preposto, mediante preenchimento manual dos dados, e que não há indícios de falha na prestação dos serviços por parte do banco.

Salienta o fato de o apelado ter sido vítima de um golpe por terceiros não implica na responsabilidade do banco, uma vez que este atuou apenas como meio de pagamento e não concorreu para o dano sofrido.

Defende que não há nexo causal entre as ações do banco e o prejuízo alegado pelo apelado, sendo indevida a condenação à devolução dos valores transferidos.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e afastar a condenação imposta, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 10610627, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda requerendo a indenização por danos materiais, pois, ao tentar realizar uma transferência bancária (TED no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do Banco 756 – Sicoob, Ag. 3010, Conta Corrente 53196-0, para o Banco 021 – Banestes, Conta Corrente 7.561.236, o valor foi destinado a terceiro com quem não possui qualquer relação, em conta pertencente ao apelante.

Narra que, ao verificar se a transferência se concretizou, identificou que a quantia foi direcionada ao Banco 336 – Banco C6 S.A., Conta Corrente 5.9.69-2, sendo beneficiário o CPF 021.570.831-24, em nome de Wagner Cardoso dos Santos. Assim, requereu a restituição da quantia indevidamente transferida, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Apesar de, com a devida vênia, a hipótese dos autos não se assemelhar à fraude como concluído na sentença, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhida. Explico.

Inicialmente, considerando a hipossuficiência técnica entre as partes, forçoso confirmar o entendimento do juízo
a quo
, que amoldou os fatos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, questão esta que nem sequer é questionada pelo apelante.

Nos termos do artigo 14, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nesses casos, a responsabilidade do fornecedor só é afastada, na forma do § 3° do artigo 14 do diploma legal em referência, quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Convém esclarecer que o apelado, a todo momento, defende que a preposta não se equivocou na realização da transferência, contudo, basta um mero exame do Comprovante de Transferência acostado ao id. 10379423 (id. de origem 10522544) para se identificar que as informações estão totalmente inconsistentes.

A informação do tipo de transferência consta como “Titularidade/CPF diferente”, sendo possível concluir que se trata de operação a pessoa distinta, o que também pode ser visualizado nos campos “Banco Favorecido” e “Número da Conta”.

Não obstante essa questão, ainda que haja o equívoco no preenchimento no momento da realização da TED, a incompatibilidade entre os dados da conta destino e do titular da conta deveria implicar na invalidação da operação, pois incumbe à instituição financeira fazer a devida conferência dessas informações antes de dar continuidade à operação.

De acordo com a Resolução nº 256/2022 do Banco Central, a realização da Transferência Eletrônica Disponível (TED) entre as instituições financeiras é operacionalizada por meio do Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco Central do Brasil, de forma que o banco remetente deve realizar as operações por meio desse instrumento ao banco destinatário.

Nesse sentido, na forma do art. 4º da Resolução acima citada, após a instituição remetente enviar a ordem de transferência de fundos, a destinatária é obrigada a dar continuidade, desde que os dados do beneficiário obedeçam aos requisitos estabelecidos do art. 5º, quais sejam:

[...] I - código de identificação da instituição emitente no sistema de liquidação de transferência de fundos;

II - código de identificação da instituição recebedora no sistema de liquidação de transferência de fundos;

III - valor da transferência, em moeda nacional;

IV - data de emissão; e

V - dados que permitam a identificação da finalidade da transferência.

Parágrafo único. Na emissão de uma TED por conta de terceiros ou a favor de cliente, devem ser informados, adicionalmente, sempre que for o caso:

I -
número de inscrição do cliente emitente no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos da Receita Federal do Brasil
;

II -
nome do cliente emitente, consistente com o CPF ou com o CNPJ
;

III - identificação da agência recebedora;

IV - identificação da conta do cliente recebedor, se correntista da instituição recebedora;

V - número de inscrição do cliente recebedor no CPF ou no CNPJ; e

VI - nome do cliente recebedor consistente com o CPF ou com o CNPJ.

No caso em exame, contudo, o comprovante de transferência acostado aos autos identifica que o nome do titular da conta informado não se compatibiliza com o CPF e com o número da conta.

Assim, é de se concluir que eventual insubsistência no preenchimento deve ser devidamente observada antes de se prosseguir com o creditamento do valor à conta destino.

A normativa em referência, inclusive, disciplina que deve haver a efetivação pelo banco administrador da conta-corrente destinatária no prazo máximo de 60 minutos após a correspondente liquidação interbancária, período em que poderá ser informado eventual equívoco pelo remetente.

Ao verificar que os dados fornecidos estão incorretos ou incompatíveis, portanto, a operação financeira não deveria ter sido validada, com a correspondente devolução da quantia à conta de origem.

Nesses termos, o artigo 6º da Resolução em referência dispõe que as instituições emitente e recebedora e o sistema de liquidação de transferência de fundos devem zelar, dentre outras coisas, pela segurança e integridade das informações contidas nas transferências por eles emitidas ou recebidas, o que não ocorreu no caso em exame.

A normativa, inclusive, flexibiliza os prazos de conclusão da transferência bancária e permite que as instituições financeiras não os observem nas hipóteses em que tenham de adotar as providências legais e regulamentares relacionadas à apuração lançamentos indevidos, indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e/ou erros operacionais eventualmente ocorridos nas contas mantidas por seus clientes, o que confirma a responsabilidade da operação financeira na conferência dos requisitos exigidos na resolução acima transcritos.

Está evidenciada, portanto, a falha no processamento da transferência por parte da apelante, ao passo que não foi possível identificar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), diante da simplicidade da discussão posta à apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.